Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. COISA JULGADA. TAXA SELIC. AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinando a retomada do curso regular do processo de origem. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão, além de erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrados os requisitos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022, CPC/2015.
4. A simples propositura da ação rescisória, desacompanhada de liminar, não impede o prosseguimento da execução, conforme art. 969, CPC. Ademais, a Ação Rescisória proposta pelo ente distrital não foi conhecida pela 1a Câmara Cível.
5. A pendência da ADI 7.435/RS não justifica o sobrestamento do cumprimento de sentença, pois o STF não determinou a suspensão dos processos em curso.
6. A incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado não configura capitalização de juros, mas obediência ao art. 3o da EC 113/2021, à Res. CNJ no 303/2019 e à jurisprudência consolidada do TJDFT.
7. A alegação sobre expedição de requisitório não foi suscitada no agravo de instrumento, configurando inovação recursal.
8. O pedido de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, sendo considerado incluído no acórdão para fins de recursos excepcionais.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 969, art. 1.025, art. 1.228; EC 113/2021, art. 3o; L. Distrital 5.184/2013; Res. CNJ no 303/2019.